Tribunal: TJMT
Processo: 1033567-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033567-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA - CNPJ: 07.805.439/0001-30 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.969.672/0001-23 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE PORTO DE CARVALHO - CPF: 034.429.781-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MOREIRA LOPES - CPF: 020.677.041-33 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA - CNPJ: 07.805.439/0001-30 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.969.672/0001-23 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE PORTO DE CARVALHO - CPF: 034.429.781-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)
/
APELADO(S)
:

UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
.

APELANTE(S)/APELADO(S)
:

JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA EXTENSÃO DO
ALEGADO INADIMPLEMENTO
. ÔNUS DA PROVA.
RECONHECIMENTO PARCIAL DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. DESERÇÃO DE RECURSO ADESIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança no valor de R$ 12.000,00, fundado em contrato de prestação de serviços de comunicação e estrutura para evento.

A parte ré alegou falhas na execução do serviço como fundamento para exoneração ou abatimento proporcional do valor pactuado, enquanto a autora interpôs recurso adesivo pleiteando indenização por danos morais, sem recolher o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as falhas apontadas pela ré autorizam a aplicação da exceção do contrato não cumprido, com redução do valor cobrado; e

(
ii
) saber se a ausência de recolhimento do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo interposto pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As falhas na prestação do serviço — como atraso inicial e substituição de equipamento — foram pontuais e não comprometeram substancialmente a execução do contrato, razão pela qual não autorizam a recusa total da contraprestação.

5.
A alegação de inadimplemento não foi acompanhada de prova técnica ou contábil sobre o impacto financeiro dos vícios na execução, ônus que cabia à parte ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

6.
A efetiva realização do evento com usufruto da estrutura fornecida, corrobora
a obrigação da ré em honrar integralmente o valor contratado.

7.
Quanto à sucumbência, o indeferimento do pedido de danos morais formulado pela autora configura decaimento juridicamente relevante, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

8.
O recurso adesivo interposto pela autora não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regularmente intimada para tanto, configurando deserção nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% em desfavor da ré e 30% em desfavor da autora
.
Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido
.

Tese de julgamento:

"1. A exceção do contrato não cumprido exige prova técnica e contábil do inadimplemento substancial apto a justificar a retenção ou abatimento do valor contratado.

2. O adimplemento substancial impede a extinção da obrigação por falhas não essenciais, impondo o cumprimento integral da contraprestação.

3. A ausência de preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso adesivo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 476; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, § 11, 86, caput, 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 1002414-14.6285-3/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 29.09.2021, pub. 30.09.2021;

TJ-MT,
ApC
0001927-95.2017.8.11.0107, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 10.04.2024, pub. 12.04.2024;

STJ, REsp 1.051.270/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão;

TJPR,
ApC
0004771-34.2022.8.16.0194, Rel. Juíza Subst. Elizabeth de Fátima Calmon de Passos, 17a Câmara Cível, j. 19.11.2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18.05.2021, pub.
DJe
24.05.2021;

TJMT, AI 0015273-68.2016.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Dir. Privado, j. 22.09.2021, pub. 24.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do inadimplemento contratual referente à prestação de serviços de comunicação e estrutura.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante UNA COMUNICA
ÇÃ
O E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.

1.
1. D
as falhas na execução
dos serviços
.

1.
2. Da
omissão judicial na análise das provas
.

1.
3.
Da sucumbência parcial
.

2. Das razões recursais da parte apelante JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA.

2.1.
Da existência de provas do dano mora
l
.

2.2. Do valor indenizatório a título de danos morais

Embora devidamente intimada (ID.
305738905
), a parte apelada
JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA
não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do inadimplemento contratual referente à prestação de serviços de comunicação e estrutura.

1.
Das razões recursais da parte apelante UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

1.1. Das falhas na execução dos serviços.

A apelante sustenta a ocorrência de inadimplemento contratual substancial, consubstanciado em falhas na prestação dos serviços de sonorização, iluminação e transmissão técnica do evento denominado Centro-Oeste
Export
, o que, segundo alega, afastaria a sua obrigação de pagamento e demandaria o recálculo do valor devido pelos serviços efetivamente prestados.
Aduz, ainda, a existência de sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a tese defendida pela parte apelante — de que o inadimplemento contratual perpetrado pela parte autora justificaria a negativa de pagamento pela totalidade dos serviços prestados — não encontra amparo nas provas constantes dos autos.

A análise detida dos documentos acostados ao processo, notadamente os registros audiovisuais e as mensagens trocadas entre os contratantes, revela, de fato, a ocorrência de pequenos percalços operacionais no início da execução contratual, tais como o atraso inicial de aproximadamente uma hora e a entrega de equipamento diverso do originalmente especificado (painel de LED P3 em substituição ao P2).

Tais ocorrências, todavia, não possuem gravidade suficiente para configurar inadimplemento absoluto, tampouco para justificar a exoneração integral da obrigação da ré. Trata-se, quando muito, de vícios parciais na execução contratual, que poderiam, em tese, ensejar pedido de abatimento proporcional no valor contratado, mas não autorizam a recusa total da contraprestação.

De fa
to, ao compulsar detidamente os autos, observa-se que a apelante
U
N
A COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. aduz a necessidade de recálculo do valor contratual, invocando
a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sob o argumento de que a prestação contratual da parte autora apresentou falhas técnicas relevantes que comprometeriam o equilíbrio sinalagmático da relação
obrigacional.

Contudo, tal alegação não veio acompanhada da correspondente demonstração
técnica e contábil necessária para aferição do impacto financeiro das supostas falhas no valor global do contrato, o que fragiliza sobremaneira a pretensão recursal
.

Na contestação e no próprio recurso
de apelação, a empresa requerida limitou-se a alegar, sem quantificar, ou seja, de forma genérica, que o valor cobra
do deveria ser reduzido em virtude das falhas constatadas
.

Ora, a simples alegação de vício na prestação não é suficiente, por si só, para justificar a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, sobretudo quando o credor da obrigação apresentou documentos hábeis a comprovar a prestação do serviço e, mais do que isso, o próprio evento foi realizado com a presença da ré, sem que houvesse rejeição formal imediata da prestação recebida.

Nesse contexto, colhe-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - RECONVENÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - INDEFERIMENTO MOTIVADO - PROVA DESNECESSÁRIA E INÚTIL - REJEIÇÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL PRESUMIDO - REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE AQUILIANA - INCIDÊNCIA - DESDE O EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO NOVO ARBITRAMENTO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis, desde que devidamente motivada essa decisão, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC - A exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte -
A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo
- Comprovados os requisitos, socorre ao contratante a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476, CC, sendo inexigível o débito - Restando comprovada a irregularidade da inscrição, mais do que adequada se mostra a fixação de indenização pelo dano moral correspondente - A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito do autor - O termo inicial para a incidência dos juros
de mora em casos de responsabilidade civil aquiliana é a data do ato ilícito, isto é, da negativação indevida, nos termos do dispositivo do
art
. 398, do CC - A correção monetária nos casos de indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento, com fulcro na Súmula 362 do STJ. Havendo majoração na instância recursal, a correção monetária correrá a partir da publicação do respectivo acórdão - Dá-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10024141462853001 Belo Horizonte, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)
(
g.n
.)

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PLANTIO DE SOJA – BAIXA PRODUTIVIDADE – INFESTAÇÃO DE NEMATOIDES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO PELO EMBARGADO/EXEQUENTE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO E A FORMA DE CÁLCULO DO ARRENDAMENTO – OFENSA AOS ARTS. 17 E 18, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 59 .566/66
( ESTATUTO
DA
TERRA)–
RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUTAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor .

No caso, tendo o exequente comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de arrendamento rural, a imposição do pagamento ao arrendatário é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e
simultâneas .

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação dos
arts
. 17 e 18, ambos do Decreto-lei n. 59 .566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001927-95 .2017.8.11.0107, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (
g.n
.)

Neste ponto, é pertinente rememorar a clássica distinção doutrinária entre inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, este último marcado por falhas que não atingem a essência da prestação, tampouco frustram a finalidade do contrato.
Em tais hipóteses, é necessário
que, para a configuração da exceção do contrato não cumprido, exige-se a ocorrência de inadimplemento substancial, apto a comprometer o objeto nuclear da avença.

A teoria do adimplemento substancial trata de inadimplementos de pouca relevância — ou falhas que não inviabilizam a utilidade da prestação — e evita que o credor resolva (ou deixe de pagar) em razão de falha mínima
, ou seja, se a prestação está substancialmente cumprida, falhas pontuais não autorizam medidas extremas como retenção total ou recusa.

No julgamento do
REsp1.051.270/RS, o Ministro
Luis
FelipeSalomão
elucida:

“A teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa
fé e da função social do contrato”

Repisa-se
, portanto
,
que
a falha na prestação do serviço deve ser relevante para justificar a recusa ou a retenção do pagamento. Pequenas
falhas ou defeitos pontuais que não invalidam a prestação do serviço não autorizam a exceção
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna
:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE COBRANÇA.” SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO FORAM EXECUTADOS. LAUDO PERICIAL ATESTA QUE OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO FORAM REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FALHAS QUE NÃO JUSTIFICAM A EXCLUSÃO TOTAL DA COBRANÇA.
REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO, CONFORME RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 0004771-34.2022.8.16.0194, Relator(a): substituta
elizabeth
de
fatima
nogueira
calmon
de
passos, 17
a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 19/11/2024)

Noutro giro, observa-se que, nos embargos à execução (autos no 1016382-30.2021.8.11.0003), anteriormente opostos pela empresa ora apelante, esta alegou a existência de “excesso de execução no importe de R$ 515,17. Portanto, o valor correto da execução calculado até 08/12/2020 é de R$ 12.063,12”. Ocorre que não se verifica, nem naquele feito nem no presente, a juntada de memória de cálculo, planilha técnica ou qualquer fundamentação contábil idônea que demonstre de forma clara a composição do valor indicado
.

Ademais, na fase de especificação de provas (ID
305738885
), a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para requerer perícia técnica ou contábil, que seria o meio adequado para produzir prova objetiva da extensão das falhas e de seu reflexo econômico no contrato.

Desse modo, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte requerida comprovar a extensão da falha na prestação do serviço, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. A mera demonstração de insatisfação com os serviços prestados, por meio de e-mails e capturas de tela
de conversas em aplicativo de mensagens, não se mostra suficiente para comprovar a extensão da suposta má execução contratual.

Diante disso, restando incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e que a ré usufruiu do evento sem recusa imediata, a obrigação de pagar o valor acordado subsiste em sua integralidade, sendo inaplicável, por ausência de suporte técnico, jurídico e probatório, qualquer forma de abatimento proporcional
, motivo pelo qual, rejeito a tese suscitada pela parte apelante.

1.2. Da sucumbência parcial.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, em razão do indeferimento do pedido de danos morais,
assiste parcial
razão à parte apelante.

Isso porque,
da herme
nêutica do art. 86 do Código de Processo Civil,
repartição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito e de insucesso de cada uma das partes na demanda, conforme o número e a relevância dos pedidos formulados
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)
(
g.n
.)

No caso em exame, a análise da sentença e dos pedidos formulados na exordial demonstra que o autor decaiu em parte relevante de sua pretensão, pois não logrou êxito em obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que, para a configuração da sucumbência recíproca, não se exige que o decaimento de cada parte seja equivalente, bastando que ambas tenham sido vencidas em proporção juridicamente relevante
.

Cumpre destacar que o critério de aferição da sucumbência não se limita ao valor econômico isolado dos pedidos, mas também à sua relevância jurídica dentro do contexto da lide
.

Dessa forma, não se pode reputar mínima a sucumbência do autor, razão pela qual deve ser
acolhido a pretensão recursal
, com a consequente redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Destaca-se, ainda, que a distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, constitui matéria de ordem pública, de modo que sua fixação ou revisão, de ofício, pelo Tribunal, não configura
reformatio in pejus
.

Assim, tendo em vista o êxito parcial de ambas as partes, fixo a proporção de 70% (setenta por cento) dos ônus sucumbenciais em desfavor da ré e 30% (trinta por cento) em desfavor do autor, percentual que melhor reflete o grau de procedência e improcedência de cada um dos pedidos deduzidos na demanda.

2. Das razões recursais da parte apelante JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelante José Roberto Theodoro & Cia Ltda. interpôs recurso adesivo sem o recolhimento do preparo recursal (ID 305738906). Após a admissibilidade do recurso por este Relator,
foi oportunizado à parte prazo para a regularização do preparo (ID 308792381); contudo, permaneceu inerte.

Desse modo, entendo que não deve ser conhecido o recurso da parte apelante, em razão da ocorrência de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Nesse mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – INTIMAÇÃO DA PARTE (AGRAVANTE) – ARTIGO 1007, §4o, DO CPC/15 – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO E QUE NÃO PODE OBSTACULIZAR O CONHECIMENTO DO APELO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao artigo 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

No caso, se restou comprovado que a agravante/apelante foi devidamente intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o pagamento do preparo do recurso de apelação e, não obstante isso, quedou-se inerte, não há falar-se em reforma da decisão que decretou a deserção do recurso de apelação.

Da mesma forma, descabe falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que, sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, caso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do
recurso.-

(N.U 0015273-68.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021). (grifo nosso).

Por tais razões, não conheço do Recurso Adesivo interposto, diante de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA
face a sua deserção e conheço do recurso do
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, os quais fixo na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor de UNA Comunicação e Participações Ltda. e 30% (trinta por cento) em desfavor do autor, José Roberto Theodoro & Cia Ltda.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em desfavor da parte
UNA Comunicação e Participações Ltda.
, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em relação à parte José Roberto Theodoro & Cia Ltda., uma vez que não houve arbitramento pelo juízo
a quo
em desfavor da parte autora.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025